Tribunal: STF
Processo: RE 496022
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
SALÁRIO MÍNIMO - GARANTIA CONSTITUCIONAL - VENCIMENTO E
   REMUNERAÇÃO. Na dicção da ilustrada maioria, em relação à qual
   guardo reservas, o abono pago pelo Estado para alcançar-se o
   valor do salário mínimo não integra a remuneração considerado o
   cálculo de vantagens pessoais.